Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de execução intentada por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. contra Arimarcia das Dores Marocolo Burle, CPC Comércio e Serviços Automotivos Ltda. - ME e Igor Ruas Almeida, para a satisfação da quantia de R$3.391,24 (três mil trezentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), representada por cheque. A exequente e os dois últimos executados entabularam acordo extrajudicial para o pagamento de débitos relativos a 16 processos, incluindo o da presente execução, e requereram a homologação do acordo e a suspensão desta execução, na forma do art. 922 do CPC, até 15/6/2024, data em que seria paga a última parcela da dívida, juntando documento que dá a notícia da homologação do acordo pelo Juízo da 10a Vara Cível e a suspensão do cumprimento de sentença que lá tramita (processo n. 0705754-77.2018.8.07.0001) até o termo final do parcelamento.

2. Diante de tal quadro, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília extinguiu o presente processo executivo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir e de pressuposto de desenvolvimento válido do processo de execução, com fulcro nos arts. 485, IV e 771, parágrafo único, do CPC. Irresignada, Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. interpõe apelação requerendo o provimento do recurso para “decretar a homologação do acordo juntado aos autos com a suspensão do processo até o dia 15/06/2024, até a satisfação integral do direito do credor, conforme ditames expostos no acordo”

3. Consoante preconiza o art. 922 do CPC, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

4. Pela exegese do citado artigo, em caso de acordo extrajudicial, o processo deverá apenas ser suspenso, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes para a satisfação da dívida, qual seja, 15/6/2024, sob pena de violação das disposições contidas no dispositivo legal supracitado.

5. Ademais, entre as hipóteses de extinção do processo executivo, expressamente descritas nos incisos do art. 924 do CPC, não está prevista a situação em que as partes logram transacionar para que a dívida seja paga de forma parcelada.

6. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse de agir ou de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo executivo, a ensejar a extinção da execução, mormente quando o instrumento do acordo extrajudicial evidencia a patente intenção das partes de não promoverem a novação da dívida. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil".
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada apenas para devolver os autos à origem e suspender o processo até 15/6/2024.